Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717790-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HARLEY SOUZA SARDINHA AGRAVADO: FL BAR E RESTAURANTE LTDA, UNIVERSIDADE AGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HARLEY SOUZA SARDINHA contra a decisão ID origem 193814545, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de FL BAR E RESTAURANTE LTDA. e UNIVERSIDADE ÁGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: Indefiro a gratuidade, pois os rendimentos do autor são muito superiores à média brasileira e não há fundamento jurídico para isentá-lo do pagamento, em especial quando considerado que as custas do TJDFT são as mais baixas do país. Recolham-se as custas, em 05 dias, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais, o agravante alega ser servidor público e receber uma renda líquida de aproximadamente R$ 8.045,88 (oito mil e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Informa que os documentos apresentados na origem revelam que os seus gastos mensais perfazem o montante de R$ 7.863,15 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), o que comprova que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do processo e manter a sua subsistência e a de sua família. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, CPC). Determinei a intimação do agravante para que juntasse contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, bem como de documentos que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito. Em resposta, o agravante peticionou e juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso. Instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante peticionou reiterando os valores de rendimento líquido e de despesas mensais já indicados nas razões deste recurso, tendo juntado extrato bancário atual em conta de sua titularidade perante o BRB, faturas recentes de cartão de crédito e a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso, entendo que o agravante não comprovou fazer jus à benesse, pois os proventos líquidos (R$ 8.045,88) são superiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00). O fato de o agravante gastar quase a totalidade dos rendimentos com o pagamento de despesas ordinárias, assim por ele classificadas, não configura hipossuficiência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se o agravante para que recolha o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator